Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714672-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANALVA FERREIRA MOTA AGRAVADO: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para fornecer o endereço atualizado da parte agravada, diante da informação constante no aviso de recebimento juntado no ID 17944973, noticiando o não cumprimento do mandado, devolvido com a marcação “desconhecido”. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator